Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE DEMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS. REPARAÇÃO DOS DEFEITOS OCULTOS VERIFICADOS. POSSIBILIDADE. DESPESAS DECORRENTES DE DESGASTE NATURAL. EXCLUSÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABALO PSÍQUICO VERIFICADO.
1. O foro de eleição contratual ajustado deve ceder em favor do foro do domicílio do consumidor (Ceilândia-DF) uma vez que se elegeu comarca longínqua, em outro estado da federação (Timóteo-MG) (ID 30997937), evidenciando assim ser prejudicial à defesa do hipossuficiente, podendo a correspondente cláusula eletiva ser afastada de ofício pelo julgador dada sua patente nulidade.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial posto que, além de os fatos nela encartados terem sido claramente narrados, induzindo a uma conclusão lógica, apresenta causa de pedir compatível com a pretensão formulada e pedido certo e determinado não vedado pelo ordenamento jurídico e destituído de incompatibilidades entre si.
3. Além de requerida intempestivamente, reputa-se improfícua e prescindível ao deslinde da causa a realização da prova oral que pretendida atestar fatos já esclarecidos no feito. Restando o entendimento adotado na sentença amparado em farta documentação, anexada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a qual não foi adequadamente impugnada pelos interessados, o indeferimento do requerimento de provas, com o julgamento antecipado da lide, não configurou cerceamento de defesa.
4. O chamados vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor, nos termos do art. 441 do Código Civil (CC).
5. Caso constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eventual responsabilidade pelo vício será regulada pelo disposto em seu art. 18.
6. O defeito que surgiu dias após a aquisição do veículo, que comprometeu gravemente seu funcionamento e uso ordinário esperado, sendo detectável apenas com a abertura do motor, traduz vício redibitório porquanto inviável de ser verificado pelo mecânico de confiança que o examinou superficialmente, no caso, devendo o comerciante que a alienou assumir os prejuízos experimentados pelo consumidor pelo conserto, consoante inteligências dos arts. 18, §1o e §6o, II e III, do CDC c/c arts. 441/442 do CC.
7. Em que pese a garantia legal prevista para negócios dessa natureza, consistente em venda comercial de veículo automotor usado, não se restrinja ao que restar estipulado contratualmente (CDC, art. 26, caput), na espécie, levando-se em conta o longo tempo de sua fabricação, apurado que algumas das despesas realizadas com o bem após a aquisição decorreria do seu mero desgaste natural, plenamente detectável no momento da aquisição, mormente, por haver assistência de mecânico de confiança, estes não se incluem na referida garantia nem traduzem vícios redibitórios, não havendo como serem indenizadas.
8. O ilícito contratual decorrente da venda comercial de veículo usado com vício oculto grave, consistente na modificação do interior do motor mediante colocação de artefato estranho ao seu mecanismo causando-lhe diversos prejuízos mecânicos, além de ter privado os adquirentes – por cerca de 30 (trinta) dias – do uso esperado do automóvel logo após tê-lo adquirido, colocou em risco a incolumidade física dos consumidores e exigiu deles providências que fugiram ao mero dessabor, entre elas, idas e vindas na oficina para reparos durante a pandemia e a perda de tempo útil decorrente do longo período de infrutíferas negociações com o vendedor, restando verificado, no caso concreto, o rompimento do equilíbrio psicológico das vítimas, a configurar dano moral indenizável.
9. Apelação principal conhecida. Preliminares Rejeitadas. No mérito, dado parcial provimento ao recurso. Apelação adesiva conhecida e provida.